Tribunal: TJES
Processo: 5000166-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
RECORRIDO: JOSE EUGENIO ROSA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000166-37.2023.8.08.0035

Recorrente: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Recorrido:
ESPÓLIO
DE JOSÉ EUGÊNIO ROSA JUNIOR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. DESNÍVEL ENTRE ELEVADOR E PISO QUE PROVOCOU QUEDA E LESÃO EM IDOSO DE 81 ANOS, APÓS A PARADA NO ANDAR. MORADOR DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR E DEVER DE INDENIZAR QUE TEM POR FUNDAMENTO A VIOLAÇÃO DE UM DEVER JURÍDICO DE SEGURANÇA
[1]
.

NÃO PROSPERA A TESE QUE VISA IMPUTAR À VÍTIMA A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA OU CONCORRENTE PELO DESFECHO LESIVO, POIS NÃO SE LOGROU EM DEMONSTRAR QUE O RECORRIDO AGIU COM DESÍDIA, COMPARANDO SEU COMPORTAMENTO COM A CONDUTA ADOTADA PELO
HOMO MEDIUS
EM SITUAÇÕES SIMILARES. AINDA QUE TENHA HAVIDO A MANUTENÇÃO REGULAR, É INDISCUTÍVEL QUE O ELEVADOR PAROU NO ANDAR COM DESNÍVEL ACENTUADO, QUANDO NÃO DEVERIA, PROVOCANDO O ACIDENTE. DESSARTE, AFASTA-SE A IDEIA DE CASO FORTUITO, EM RAZÃO DA EVIDENTE FALHA NO EQUIPAMENTO MANTIDO PELA RECORRENTE.

SOBRE OS DANOS MORAIS, O RECORRIDO (
DE CUJUS
), PESSOA IDOSA, SOFREU LESÕES E PARECEU DE MÁCULA EM SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, CONSUBSTANCIADA EM ESCORIAÇÕES NO ROSTO, QUE, POR CERTO, O FIZERAM VIVENCIAR DOR FÍSICA E ANGÚSTIA DA RECUPERAÇÃO. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, NO IMPORTE DE
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS),
DEVE SER REDUZIDO PARA
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
, EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Anote-se a esse respeito que o princípio da proporcionalidade, também por vezes denominado “
princípio da proibição do excesso
”, é desdobrado por J.J. Canotilho em três subprincípios, quais sejam:
“(a) princípio da conformidade ou adequação de meios, que exige comprovada aptidão e conformidade dos meios em relação aos fins justificativos de sua adoção (adequação medida/fim), (b) princípio da exigibilidade ou da necessidade, que exige a seleção do meio menos oneroso para o cidadão, e (c) princípio da proporcionalidade em sentido restrito, que impõe uma ponderação ‘(...) com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim’
”. A incidência dos referidos princípios, enfatiza o aludido autor, abarca todas as espécies de atos dos poderes públicos, inclusive os situados na esfera jurisdicional, tal qual o ora examinado (PRADO, Francisco Octavio de Almeida Prado. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. pp.39-42).

Como consequência, evitando o enriquecimento sem causa, a quantia arbitrada a título de danos morais deve ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito ao princípio da proporcionalidade. Tal patamar se afigura mais consentâneo com a gravidade dos fatos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida,
apenas e tão só, com o fito de
REDUZIR o
quantum
indenizatório
fixado a

título de danos morais para o patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Relator.

[1]
Para a doutrina: [...] Se, de um lado, a ordem jurídica garante a liberdade de ação, a livre iniciativa etc., de outro, garante também a plena e absoluta proteção do ser humano. Há um direito subjetivo à segurança cuja violação justifica a obrigação de reparar o dano sem nenhum exame psíquico ou mental da conduta do seu autor. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 148)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)